Tribunal: TJSP
Processo: 1006665-25.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. EXEGESE DA SÚMULA 608 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO (TAVI) PARA MELHORA DE SUA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. EXEGESE DA SÚMULA 608 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO (TAVI) PARA MELHORA DE SUA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor não desobriga a Operadora de Plano de Saúde de Autogestão do custeio de tratamento indicado pelo médico do paciente.
2. Inadmissível a negativa de custeio de procedimento cirúrgico, com prescrição médica, a paciente diagnosticado com estenose aórtica, sob o fundamento de que o tratamento não consta no rol da ANS.